Tribunal: TJSP
Processo: 2064120-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2064120-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DAYCOVAL S/A, é agravada DANIELLY MARIA DA SILVA FONSECA MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064120-23.2020.8.26.0000 -Voto no 20.882
2
Agravo de Instrumento n. 2064120-23.2020.8.26.0000
Voto n. 20.882
Comarca:
São Paulo (Foro Central Cível 16a Vara)
Agravante:
Banco Daycoval S/A
Agravada:
Danielly Maria da Silva Fonseca Melo
MM. Juiz:
Felipe Poyares Miranda
Processual Civil. Execução de título extrajudicial.
Indeferimento do pedido de pesquisa, via BACENJUD,
da movimentação bancária da executada. Pretensão à
reforma.
Quebra
do
sigilo
bancário
é
medida
excepcional, que somente pode ser admitida quando
evidenciada a prática de ato ilícito. Precedentes.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco Daycoval S/A contra a decisão copiada a fls. 36/37 que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial movida em face de Danielly Maria da
Silva Fonseca Melo, indeferiu o pedido de pesquisa dos extratos bancários da
executada, ao fundamento de que “não verificadas, nos autos, circunstâncias excepcionais
que justificariam a quebra do sigilo bancário”.
O agravante postula a concessão de medida de urgência
recursal e a reforma da decisão, para “que seja determinada por meio do sistema
Bacenjud, pesquisa dos extratos bancários dos executados, entre o período de novembro/2014
(data do ajuizamento da ação) até março/2020.” (fls. 14). Sustenta, em síntese, que
“vem buscando toda e qualquer medida cabível, a fito de satisfazer seu crédito na demanda
executiva, ressaltando-se, que está se encontra em trâmite desde 2014” (sic) (fls. 8) e que “a
solicitação de pesquisas dos extratos bancários por meio do sistema Bacenjud, tem como objetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064120-23.2020.8.26.0000 -Voto no 20.882
3
verificar as movimentações bancárias da executada, a fim de apurar eventuais padrões de
transferência de valores para outras contas bancárias com intuito de fraudar a presente
execução” (fls. 10).
O pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido (fls.
47/48).
Sem contraminuta (fls. 51).
II Fundamentação.
O recurso não comporta provimento.
Banco Daycoval S/A, ora agravante, ajuizou execução por
quantia certa contra Danielly Maria da Silva Fonseca Melo, ora agravada,
objetivando o recebimento da importância de R$ 138.175,07 (cento e trinta e
oito mil cento e setenta e cinco reais e sete centavos), consubstanciada em
cédula de crédito bancário (fls. 15/23).
Após tentativas visando à localização da executada e de bens
penhoráveis, pediu a “pesquisa dos extratos bancários da executada, no período de
novembro/2014 (data do ajuizamento da ação) até março/2020, por meio do sistema
Bacenjud” (fls. 31/35).
Pois bem.
Conforme bem observou o Juízo a quo o pedido da agravante
configura quebra do sigilo bancário da agravada, hipótese excepcional, que
somente pode ser admitida quando evidenciada fraude ou a prática de ato ilícito
pelo executado, fatos sequer alegados pelo agravante.
A mera argumentação no sentido de que “vem buscando toda e
qualquer medida cabível, a fito de satisfazer seu crédito na demanda executiva, ressaltando-se,
que está se encontra em trâmite desde 2014” (sic) (fls. 8) e que “a solicitação de pesquisas dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064120-23.2020.8.26.0000 -Voto no 20.882
4
extratos bancários por meio do sistema Bacenjud, tem como objetivo verificar as movimentações
bancárias da executada, a fim de apurar eventuais padrões de transferência de valores para
outras contas bancárias com intuito de fraudar a presente execução” (fls. 10) não é
suficiente para que a medida seja acolhida.
Desse modo, de rigor o indeferimento do pedido, cumprindo
ressaltar que este é o entendimento recente deste E. Tribunal, inclusive desta C.
Câmara, conforme se verifica dos seguintes precedentes:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial
Indeferimento de pedido do exequente de expedição de ofício à instituição
bancária com o objetivo de revelar origem de lançamentos em conta corrente
do executado e de condenação por litigância de má-fé Inconformismo
Alegado cabimento do ofício pretendido e da imposição da pena referida
Improcedência
Pretensão que configura, na verdade, quebra de sigilo
bancário Inexistência dos requisitos autorizadores Má-fé do executado não
configurada
Decisão mantida
Recurso não provido.” (Agravo de
Instrumento n. 2219112-73.2019.8.26.0000, 19a Câmara de Direito Privado,
Relatora Daniela Menegatti Milano, Julgado em 10 de dezembro de 2019.)
“Agravo de instrumento Ação de cobrança Etapa de cumprimento
do julgado Pretendida requisição judicial, mediante o sistema “Bacen Jud
2.0”, de extratos, consolidados ou específicos, de contas correntes/contas de
investimentos” de titularidade do devedor Exequente, contudo, que não
justifica a utilidade das informações e elementos cuja requisição pretende,
para os fins da execução
Mero objetivo de se “verificar eventuais
movimentações fraudulentas da executada” não servindo como fundamento
bastante para a medida Sem relevo a circunstância de o art. 17 do
Regulamento Bacenjud 2.0 prever a possibilidade de adoção da pretendida
providência Mantido o indeferimento. Negaram provimento ao agravo.”
(Agravo de Instrumento n. 2203192-59.2019.8.26.0000, 19a Câmara de
Direito Privado, Relator Ricardo Pessoa de Mello Belli, Julgado em 10 de
outubro de 2019.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Pedido de
obtenção de extratos bancários da devedora via sistema Bacenjud. Quebra de
sigilo bancário que não se justifica apenas pela ausência de bens penhoráveis.
Inexistência de qualquer elemento concreto de desvio e/ou ocultação de
patrimônio. Indeferimento mantido. Recurso improvido.” (Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064120-23.2020.8.26.0000 -Voto no 20.882
5
Instrumento n. 2212654-40.2019.8.26.0000, 19a Câmara de Direito Privado,
Relator Hamid Bdine, Julgado em 10 de outubro de 2019.)
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BACENJUD PARA OBTENÇÃO DE
EXTRATOS E SALDOS BANCÁRIOS DA DEVEDORA Inviabilidade para evitar
eventual quebra de sigilo bancário quando não há investigação de crimes de
lavagem ou ocultação de bens, sendo que somente seria possível essa
pesquisa em nome dos executados se houvesse, ao menos, algum indício de
crime dessa natureza. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento n.
2263569-93.2019.8.26.0000, 26a Câmara de Direito Privado, Relator Antônio
Nascimento, Julgado em 19 de dezembro de 2019.)
Enfim, mais não é necessário consignar.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)